Tribunal: TJMT
Processo: 1006653-85.2022.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006653-85.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESRAEL ALUISIO DA COSTA - CPF: 023.999.671-27 (APELANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ANDREIA DE SOUSA SOARES - CPF: 041.885.221-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ASSISTENTE), GILBERTO RENNER - CPF: 959.909.840-49 (VÍTIMA), LUCIANA CORREA RENNER - CPF: 819.050.250-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL SANTOS - CPF: 706.353.251-01 (VÍTIMA), MATHEUS CASTANHA - CPF: 053.992.861-57 (VÍTIMA), DWAINY CORREA KOSLOWSKI - CPF: 059.926.651-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CORREA RENNER - CPF: 819.050.250-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO SIMPLES - VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA OU REDUÇÃO DA PENA -
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO - QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA – CERTIDÃO SUBSCRITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ARESTOS DO TJMS E TJMT – ARGUMENTO DE AUTORIDADE – SILÊNCIO PARCIAL DO APELANTE – SIMPLES MENÇÃO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO DO RÉU – JULGADOS DO TJMG E TJMT -
PRELIMINARES REJEITADAS
- REPRIMENDA BASILAR - PATAMAR DE AUMENTO – 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – DIREITO SUBJETIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A “
incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame
” (TJMS, Ap nº 0000479-68.2020.8.12.0038).

Se inexiste prova de comunicabilidade entre os membros do Conselho de Sentença durante o julgamento, enquanto consta dos “
autos certidão de incomunicabilidade do júri, não há falar em nulidade pela quebra da incomunicabilidade”
(TJMT, Ap nº 0000707-37.2019.8.11.0028).

“
A simples menção do Ministério Público ao silêncio dos acusados, durante os debates, não utilizada como argumento de autoridade, não implica ofensa à norma do art. 478, II, Código de Processo Penal, notadamente quando não restar demonstrado qualquer prejuízo à parte
” (TJMG, Ap nº 0051675-19.2018.8.13.0071).

“
O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade
” (TJMT, Ap nº 0000187-50.2019.8.11.0037).

O c. STJ possui orientação jurisprudencial de que a exasperação da reprimenda basilar em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal [1 ano e 9 meses], por uma vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa, “
não se mostra desproporcional
” (AgRg no AREsp 2559769/DF).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

“
A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena do réu. Súmula 545 do STJ
” (TJMT, Ap nº 0001514-97.2007.8.11.0086).

R
ecurso provido parcialmente provido para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006653-85.2022.8.11.0086 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): ESRAEL ALUÍSIO DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ESRAEL ALUÍSIO DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 1006653-85.2022.8.11.0086), que o condenou por homicídio simples a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121,
caput
, do CP - (ID 201150303 – fls. 6/15).

O apelante suscita nulidade da sessão de julgamento: a) por quebra da incomunicabilidade entre os jurados sob assertiva de que “
durante o intervalo do julgamento [...] dois jurados estabeleceram uma conversa
”; b) “
utilização de argumentos de autoridade
” pelo promotor de Justiça, “
ao questionar que réu decidiu ficar em silencio e apenas responder as perguntas da defesa
”. No mérito, sustenta que: 1) “
o critério para a fixação da pena-base (1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima) foi demasiadamente desproporcional e injusto
”; 2) “
confessou a prática do crime de homicídio, contudo, alegou a excludente de ilicitude da legitima defesa
”, a caracterizar confissão qualificada.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 210547657).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213212697).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
EMENTA: ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Incomunicabilidade dos Jurados - Alegação de Quebra - Conversa Durante Intervalo - Defesa - Omissão - Argumento de Autoridade - Ministério Público - Silêncio Parcial - Não Configuração - Dosimetria da Pena - Fundamentação - Aumento da Pena-base - Circunstâncias do Crime – Confissão Qualificada - Atenuante - Requisitos Não Atendidos. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 218666176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO - QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a nulidade da sessão de julgamento por quebra da incomunicabilidade entre os jurados sob assertiva de que “
durante o intervalo do julgamento [...] dois jurados estabeleceram uma conversa
” (ID 210547657).

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, “
em análise ao vídeo anexado à id. 210547663, verifica-se que o advogado da defesa estava presente no plenário a todo o momento durante a conversa, podendo arguir a nulidade naquele momento, contudo, não o fez
” (João Marcos Paula Alves, promotor de Justiça - ID 213212697).

Infere-se da Ata de Julgamento que a Juíza-Presidente “
instruiu os jurados acerca do sigilo das votações e a incomunicabilidade
” e, encerrados os debates, as partes nada reclamaram (ID 201150303 – fls. 1/4).

Ademais, fora certificado que “
houve completa incomunicabilidade entre os Membros do Conselho de Sentença, julgadores do acusado
”, de acordo com a certidão (ID 201150303 – fls. 27), subscrita pelos oficiais de justiça [Wilmar Marquetti de Souza Júnior e Ricardo Antônio Vieira].

A “
incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame
” (TJMS, Apelação Criminal nº 0000479-68.2020.8.12.0038 - Relator:

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 9.12.2021).

Se inexiste prova de comunicabilidade entre os membros do Conselho de Sentença durante o julgamento, enquanto consta dos “
autos certidão de incomunicabilidade do júri, não há falar em nulidade pela quebra da incomunicabilidade”
(TJMT, Ap nº 0000707-37.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 1º.9.2023).

Portanto, não se identifica justificativa para anulação do julgamento.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ARGUMENTO DE AUTORIDADE – SILÊNCIO DO RÉU)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da sessão de julgamento por “
utilização de argumentos de autoridade
” pelo promotor de Justiça, “
ao questionar que réu decidiu ficar em silencio e apenas responder as perguntas da defesa
” (ID 210547657).

Todavia, “
o Ministério Público não sugeriu que o silêncio do Recorrente implicava em culpa, apenas destacou o direito constitucional do Recorrente de permanecer em silêncio
”, de modo que “
a defesa não registrou na Ata de Julgamento qualquer desrespeito ao art. 478 do Código de Processo Penal
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 218666176).

Com efeito, o direito ao silêncio constitui garantia da não autoincriminação, segundo a qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª edição. Editora JusPODIVM, 2015, p. 71 e 75).

Noutro giro, “
a simples menção do Ministério Público ao silêncio dos acusados, durante os debates, não utilizada como argumento de autoridade, não implica ofensa à norma do art. 478, II, Código de Processo Penal, notadamente quando não restar demonstrado qualquer prejuízo à parte
” (TJMG, Ap nº 0051675-19.2018.8.13.0071 – Relator: Desa. Paula Cunha e Silva – 14.4.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade
.” (TJMT, Ap nº 0000187-50.2019.8.11.0037 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 29.9.2021)

Portanto, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I. No dia 13/11/2022, por volta das 22h00min, no Bar do Janequine, em Nova Mutum/MT, o denunciado ESRAEL ALUISO DA COSTA matou DWAINY CORREA KOSLOWSKI, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;

II. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado ESRAEL ALUISIO DA COSTA tentou matar as vítimas LUCIANA DE BAIRROS CORREA RENNER, GILBERTO RENNER, MATHEUS CASTANHA, MARCIEL SANTOS, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra ESRAEL ALUISO DA COSTA pela prática das seguintes condutas:

1. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima DWAINY CORREA KOSLOWSKI

2. Artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, por quatro vezes, em relação às vítimas LUCIANA DE BAIRROS CORREA RENNER, GILBERTO RENNER, MATHEUS CASTANHA e MARCIEL SANTOS. [...].”
(Marcelo Mantovani Beato, promotor de Justiça – ID 168049935)

Em 18.4.2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum pronunciou o apelante por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [Dwainy Correa Koslowski], tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [Matheus Castanha] e tentativa de homicídio contra Luciana de Barros Correa Renner, bem como o impronunciou da
t
entativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas Gilberto Renner e Marciel Santos

(ID 168049995).

No dia 31.10.2023, esta e. Primeira Câmara Criminal deu provimento parcial ao recurso em sentido estrito interposto pelo apelante para “
para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio contra a vítima Luciana Bairros (CPP, art. 414) e afastar qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, IV), de modo a requalificar os crimes para homicídio (CP, art. 121, “caput” – vítima Dwainy Correa Koslowski) e tentativa de homicídio (CP, art. 121, “caput”, c/c art. 14, II - vítima Matheus Castanha]
” (ID 189702171).

Em 12.1.2024, os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

1ª SÉRIE

Art. 121, caput, contra a vitima
Dwainy Correa Koslowski

PRIMEIRO QUESITO

No dia 13 de novembro de 2022, por volta das 22hs, no estabelecimento denominado "Bar do Janequine", nesta Comarca, a vítima Dwainy Koslowski foi atingida por disparo de arma de fogo, que lhe provocou as lesões descritas no laudo de necropsia de id. 105612306, que deram causa à sua morte?

(4)Sim (0) Não

SEGUNDO QUESITO

O réu, Esrael Aluisio da Costa, foi quem desferiu esse disparo de arma de fogo contra a vítima?

(4) Sim (0) Não

TERCEIRO QUESITO

O jurado absolve o acusado?

(1) Sim (4) Não [...]
.” (ID 201150303 – fls. 24/26 – negrito do original)

A Juíza-Presidente dosou a pena e fixou o regime prisional nos seguintes termos:

“[...] Assim procedendo, o Conselho de Sentença CONDENOU o réu ESRAEL ALUISIO DA COSTA à pena do crime previsto pelo artigo 121, caput, do CP e o ABSOLVEU da acusação quanto à prática do crime previsto pelo artigo 121, caput, c.c. art. 14, 11, do CP, do cabendo a cata Magistrada, por dever legal, a proclamação do veredito e a dosagem da aplicação da pena pelo crime que o réu foi condenado.

1) Quanto ao crime de homicídio consumado contra a vítima Dwayne Koslowaki [...]

Não há elementos seguros para afirmar que a culpabilidade do acusado seja acentuada, pois embora haja a versão das testemunhas que são amigas e parentes da vítima no sentido de que a vítima foi alvejada enquanto se aproximava para separar uma briga entre o irmão do réu e um terceiro, as testemunhas arroladas pela defesa narraram dinâmica diversa, em que a vítima agarrou o réu, que naquele momento não estava envolvido em nenhuma contenda.

Ainda que os jurados não tenham reconhecido que o réu agiu em legitima defesa, a divergência de versões não propicia um palco seguro para o reconhecimento de uma culpabilidade que desborde daquela que é inerente ao tipo.

O réu é primário e não ostenta maus antecedentes.

Não há elementos desabonadores de sua conduta social ou personalidade

A motivação do crime não restou suficientemente esclarecida.

As circunstâncias são especialmente gravosas, pois o crime ocorreu na frente bar movimentado, onde estavam presentes os pais, a esposa e até a filha da vítima, sendo que os primeiros presenciaram todo o lamentável episódio.

As consequências também foram especialmente graves, já que a vitima deixou órfãos duas filhos, um de com 8 e outro com 04 anos de idade, na época do fato.

Saliento, que o entendimento do STJ, “firme no sentido de que as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicidio enseja a desamparo de filhos menores” (AgnoREsp 1.292.499/GO).

Não há provas suficientes de que comportamento da vítima possa ser considerado como estimulador da conduta do acusado,

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada una das oito circunstâncias previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: circunstâncias e consequências.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Especificamente quanto à atenuante da confissão espontânea, cujo reconhecimento sequer foi requerido pela defesa em plenário, ressalto que no caso em tela, conquanto o réu tenha admitido a autoria do disparo desferido contra a vítima, arguiu em autodefesa tese exculpante (legitima defesa própria ou putativa), que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, tratando-se de confissão qualificada, portanto.

Embora conhecedora da jurisprudência do STJ em sentido diverso, filio-me ao entendimento (também adotado pelo SIT) de que a confissão qualificada apenas atenua a pena quando a simples admissão quanto à autoria dos disparos desferidos contra a vítima for essencial para a elucidação da autoria delitiva, o que não é o caso dos autos, em que houve inúmeras testemunhas oculares do delito, que ocorreu em um bar lotado.

Nesse cenário, é certo que a mera admissão da autoria dos disparos era mesmo inegável, e em nada contribuiu com a justiça ou para o convencimento dos julgadores, estando, portanto, excluída da situação prevista pela Súmula 545 do STJ, não merecendo o beneficio já que o réu não admitiu a prática de nenhum crime, mas alegou ter agido sob excludente de ilicitude [...]

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual converto em definitiva a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para o cumprimento da pena reclusão, dado o montante da pena fixada, estabeleço ao condenado o regime INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, 55 1.", "a" c 2", "a", do Código Penal, sendo incabível a suspensão da pena ou conversão em restritiva de direitos, face ao montante da pena aplicada, e pelo fato de os crimes terem sido cometidos com violência.

O tempo que o réu permaneceu segregado provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena (art. 387,52" do CPP)..”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 201150303 – fls. 6/15)

Pois bem.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias porque o crime “
ocorreu na frente de bar movimentado, onde estavam presentes os pais, a esposa e até a filha da vítima
”, bem como as consequências do crime, ao considerar que os filhos da vítima [com 8 e 4 anos de idade na época do fato] ficaram órfãos de pai (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 201150303 – fls. 6/15).

O cometimento de homicídio na presença de familiares da vítima “
revela um maior grau de reprovação da conduta, apta a justificar a necessidade de resposta penal mais severa
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1168233/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2018).

Em seu turno, o c. STJ consolidou entendimento de que afigura-se “
válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos
” (AgRg no REsp n. 1.961.398/PR – Relator:

Min. Messod Azulay Neto – 28.11.2023).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ possui orientação jurisprudencial de que a exasperação da reprimenda basilar em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal [1 ano e 9 meses], por uma vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa, “
não se mostra desproporcional
” (AgRg no AREsp 2559769/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2020).

Desse modo, mantém-se a pena-base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A juíza da causa não reconheceu a atenuante da confissão por entender que “
conquanto o réu tenha admitido a autoria do disparo desferido contra a vítima, arguiu em autodefesa tese exculpante (legitima defesa própria ou putativa), que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, tratando-se de confissão qualificada
”

(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 201150303 – fls. 6/15).

Frise-se que o c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Note-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena do réu. Súmula 545 do STJ
.” (TJMT, Ap nº 0001514-97.2007.8.11.0086 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2024)

Portanto, torna-se a pena provisória para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por efeito, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam “
a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.6.2023).

Quanto à detração, extrai-se que o apelante permanece preso, cautelarmente, desde 2.12.2022, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 3 (três) dias [data do relatório – 5.7.2024].

Ocorre que a dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar em pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e existir circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3º, b).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos
.” (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 29.5.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024